Tribunal: STF
Processo: ARE 1588082
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS-ST. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Operações interestaduais de combustíveis e lubrificantes. Substituição tributária. Fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática.

    III. Razões de decidir

    3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

    4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmulas 279 e 280/STF.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.